Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701585-06.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDER RICARDO FIOR IMPETRADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado e rejeitou os embargos de declaração do ora impetrante. O impetrante alega que o acórdão decidiu o processo com amparo na interpretação relativa à distribuição do ônus da prova, mantendo a sentença de origem por motivo diverso. Em sede de embargos de declaração afirma que sinalizou o cerceamento de defesa sofrido pelo impetrante em razão da falta de oportunidade de produção de provas. Contudo, em sede de julgados dos embargos, o Colegiado manteve o entendimento salientando que fora concedido prazo ao embargante para a juntada de documentos no processo originário por ocasião da realização da audiência de conciliação. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Nos termos da Súmula 267 do STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. No mesmo sentido, a jurisprudência consolidada do STJ versa que: “ (...) 1. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. No mesmo sentido, dispõe o enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Mesmo que se flexibilize esse entendimento, não se infere nenhuma ilegalidade ou teratologia do ato judicial atacado pelo mandamus, o qual indeferiu fundamentadamente o benefício da gratuidade da justiça com base em elementos indicativos de que o requerente não é hipossuficiente. 3. Ademais, o acolhimento das alegações do recorrente e a alteração da conclusão a que chegaram as instâncias de origem exigiriam dilação probatória; o que, entretanto, é inadmissível na via do mandado de segurança, ou de seu respectivo recurso. 4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no RMS n. 56.412/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) Assim, para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, há que se demonstrar a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada, bem como ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. No caso em apreço, além da Turma Recursal não ser a última instância julgadora, não se observa teratologia no acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal. Teratológica é a decisão totalmente contrária ao sistema jurídico, que não se pode sustentar de nenhuma forma por violar princípios fundamentais. A interpretação possível da lei e análise da prova pelo julgador não se enquadram nessa categoria, ainda que o entendimento adotado seja diferente do que a parte entenda como justo, uma vez que esta, ao ingressar com a ação judicial e ter o prazo concedido para fins de juntada de documento, sequer trouxe aos autos qualquer prova da existência do dano alegado. O mandado de segurança não serve para rever atos judiciais. Ante o exposto, indefiro a inicial do mandado de segurança nos termos do art. 67, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora